Tribunal: TJES
Processo: 5003357-22.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003357-22.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVANIA CHRISTO DIAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003357-22.2024.8.08.0014
Origem:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública
RECORRENTE
: EDIVANIA CHRISTO DIAS
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE COLATINA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DATA DO LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO. IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (PUIL 413/RS). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis:
“
[...] Segundo a inicial, a Requerente foi aprovada em concurso público em 2017 para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo nomeada em março de 2018 e lotada na escola CEIM “TERESA MARIA DA SILVA GOMES”, com salário de R$ 983,85. Em março de 2018, protocolou Requerimento Administrativo solicitando o pagamento do Adicional de Insalubridade, alegando exposição permanente a agentes químicos e biológicos. No entanto, o pedido foi indeferido pelo Requerido. Alega que somente em 2022, o Réu emitiu Laudo Técnico reconhecendo o direito a insalubridade para os servidores na mesma função da Requerente, iniciando o pagamento do adicional de 20% nos meses de junho, julho e agosto. Informa que, a partir de setembro de 2022, o percentual foi ajustado para 40%. [...]”.

2
. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se o pagamento do adicional de insalubridade a servidor público pode retroagir a período anterior à data do laudo técnico que o reconheceu formalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Inicialmente, destaca-se que, apesar de este magistrado, em caso análogo, ter se manifestado no sentido de ser procedente o pedido autoral, o tema evoluiu no âmbito das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, motivo pelo qual mantém-se a sentença de improcedência.

5.

É incontroverso o fato de que a autora não recebeu o pagamento do adicional de insalubridade referente ao período de
01/03/2018 a 31/05/2022
. No entanto, vê-se que a autora não faz jus ao recebimento do adicional no aludido período. Conforme consta nos autos, o pagamento do adicional de insalubridade à autora, no importe de 20%, se iniciou em junho/2022, após ter sido elaborado Laudo Técnico Individual (01/06/2022), oportunidade em que foi efetivamente constatado que a autora trabalhava exposta a agentes insalubres. Posteriormente, com elaboração de novo laudo em 01/09/2022, é que se iniciou o pagamento no importe de 40%. Em razão disso, tem-se como acertado o ato sentencial ao afirmar que o adicional de insalubridade deve ser pago, em suas respectivas porcentagens, tão somente após a elaboração dos referidos laudos, na medida em que há entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o servidor público faz jus ao adicional de insalubridade a partir da data do laudo pericial (
O termo inicial do adicional de insalubridade a que faz jus o servidor público é a data do laudo pericial. STJ. 1ª Seção PUIL 413-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 11/04/2018 (Info 624
)).

6.
Assim, conclui-se que o direito da autora à percepção do adicional de insalubridade nasceu com a formalização do laudo técnico emitido em junho de 2022, data a partir da qual a parte ré passou a efetuar o correto pagamento em 20%, aumentando-o posteriormente para 40%. Portanto, a parte autora não tem direito ao pagamento pretérito do referido adicional, vez que não é possível presumir a insalubridade em período passado.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)